Tribunal: TJDFT
Processo: 0719923-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0719923-67.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO AFONSO MEIRA AGRAVADO: TARCISIO MEIRA RODRIGUES D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por PAULO AFONSO MEIRA contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO ORDINÁRIA ajuizada em face de TARCISIO MEIRA RODRIGUES: “O autor pretende a autorização judicial para alienação do imóvel identificado por Fazenda Capão do Ouro, Santo Antônio do Descoberto/GO, descrito e caracterizado no R.10, da matrícula 1.067 do CRI local. Instado a se manifestar sobre a competência, o autor requer que seja reconhecida a competência deste Juízo para processar e julgar a presente demanda. Ocorre que a relação entre as partes trata de direito real de propriedade, pois o autor busca, pelo pedido de extinção do condomínio instituído pelas partes, a posterior transferência de propriedade de bem imóvel, pela alienação judicial. Assim, por se tratar de ação judicial em que se discute direito real de propriedade sobre bem imóvel, a competência recairá sobre o foro de situação da coisa, nos termos do art. 47 do Código Civil. Assim, por se tratar de competência absoluta, declaro a incompetência deste Juízo e declino da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Santo Antônio do Descoberto/GO. Redistribua-se os presentes autos para uma das Varas Cíveis da Comarca de Santo Antônio do Descoberto/GO, com as comunicações de estilo, após cumpridas as formalidades legais.” O Agravante sustenta que, em se tratando de ação fundada em direito pessoal que objetiva autorização para alienação de imóvel, a competência é do foro do domicílio do réu. Salienta que tanto a escritura pública de inventário quanto a procuração por instrumento público por meio das quais foi recebida a posse foram lavradas em Taguatinga/DF. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para declarar a competência da 3a Vara Cível de Taguatinga para processar a demanda. Preparo recolhido (26693290 e 26693291). É o relatório. Decido. A demanda em princípio está fundada em direito real sobre imóvel, na medida em que tem por objeto autorização e implementação da alienação do imóvel herdado, de maneira a atrair, no plano da cognição sumária, a regra de competência do artigo 47 do Código de Processo Civil. À falta, portanto, da probabilidade do direito do Agravante, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 14 de julho de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator